Tribunal: TJSP
Processo: 1003520-35.2023.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – FERIMENTOS CORTO-CONTUSOS NOS 2o, 3o, 4o E 5o QUIRODÁCTILOS DAS MÃOS DIREITA E ESQUERDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso desprovido.